Tribunal: TJMT
Processo: 1012332-04.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012332-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Compromisso, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (AGRAVANTE), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO), LEO DA SILVA FLORIANO - CPF: 021.447.031-83 (AGRAVADO), ZULMAR FLORIANO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM OBJETO DO CONTRATO DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

“É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos”
(STJ AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1012332-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES

AGRAVADOS:

ZULMAR FLORIANO E LEO DA SILVA FLORIANO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização n. 1000971- 57.2020.8.11.0010, ajuizada por
ZULMAR FLORIANO E LEO DA SILVA FLORIANO
em seu desfavor e de Eury Henrique Reis Rodrigues, que deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos mesmos.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a ação de origem foi proposta ante a suposta quebra de contrato de compra e venda de sociedade empresarial realizada entre as partes em 11/09/2017, relativa ao AUTO POSTO ROTAL DO SOL LTDA-ME.

Discorre que restou acordado que os compradores seriam responsáveis pelo pagamento da dívida descrita no anexo 1 do contrato, donde se extrai débitos de etanol, gasolina comum, óleo diesel e lubrificantes junto a empresa ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.

Assevera que realmente a agravante não pagou aquele débito e diante da inadimplência, os agravados consignaram na inicial da ação primeva que têm motivos suficientes para pleitear a rescisão do contrato firmado, requerendo a concessão da tutela antecipada para reintegração de posse, sob alegação de que se o bem continuasse na posse da agravante inviabilizaria o retorno dos agravados ao mercado, refletindo em prejuízos diários.

No entanto, diz a agravante que
“a linha fática desempenhada no feito, não é referente a reintegração e, sim, quanto a declaração de resolução contratual, a qual por via de consequência, resulta na reintegração de posse, considerando a hipótese de procedência da demanda. Logo, trata-se de reintegração de posse baseada em hipótese, ou seja, ausente qualquer produção de provas, ou ainda, certeza de um direito”
(sic).

Sustenta, ainda, que no caso não houve perda da posse ou turbação que ensejasse a reintegração, uma vez que a posse do auto posto foi repassada contratualmente e, sendo assim, possui posse justa, mansa e pacífica,
“sendo que tais requisitos não foram observados pelo juízo de piso”
(sic).

Arremata argumentando que a reintegração é via de consequência da procedência da demanda em relação à rescisão contratual, que no seu entender somente pode ocorrer após a necessária instrução processual, quando se verificará quem deu causa a ela, de modo que, por ora, entende que a reintegração é só uma suposição e não a verdade fática como compreendeu o juízo
a quo
.

Por fim, discorre que
“o perigo da demora está constatado no mandado de reintegração de posse, haja vista que a decisão agravada concede 30 (trinta) dias, para realizar alteração da posse, ou seja, haverá ato constrição de ativo da Agravante”
(sic).

Com essas ponderações, pugna pelo provimento do recurso, a fim de se manter o bem na posse da agravante enquanto persistirem medidas restritivas de circulação impostas pelo poder público, em quaisquer esferas, em razão da pandemia de Covid-19; bem como requer seja designada audiência de justificação, nos termos do artigo 562, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A tutela recursal vindicada foi
deferida
por mim, na data de 19/06/2020, conforme Id 47075475.

Em contraminuta, os agravados pontuam que os débitos junto à empresa ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A estão em atraso, inviabilizando a continuidade do contrato, de modo que entendem que o inadimplemento de uma das partes, aliado ao desinteresse dos mesmos em dar continuidade à avença, viabiliza a rescisão contratual vindicada, na forma do art. 475 do CC. Além disso, invocam a necessidade de a agravante ser responsabilizada ao pagamento da multa contratual por inadimplemento, sendo esta na ordem de 20% (vinte por cento), mais juros moratórios de 2% (dois por cento), pelo que pedem pelo desprovimento do recurso (Id 49045986).

Encaminhados os autos à d. PGJ, esta, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, deixou de opinar no feito por não vislumbrar interesse público (Id 52829997).

Custas recursais recolhidas (Id 46229973)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ZULMAR FLORIANO E LEO DA SILVA FLORIANO
, ora agravados, ajuizaram ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e indenização em desfavor da agravante
MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES e OUTRO
, visando recuperar o bem que venderam, sob o argumento de que a agravante teria deixado de cumprir com suas obrigações contratuais, tornando-se inadimplente.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência vindicada para
“reintegrar a posse da empresa Auto Posto Rotal do Sol, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 55, Bairro Imperatriz, Cidade de União do Sul/MT, CEP 78.543-000 em favor dos requerentes Zulmar Floriano e Leo da Silva Floriano, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando deferido o uso de força policial e/ou de arrombamento, se necessárias as medidas, tudo devidamente justificado no mandado pelo Sr.(a) Oficial(a) de justiça”
(Id 45947488).

Irresignada, a agravante defende, em suma, que a reintegração de posse do bem objeto do litígio reflete justamente a consequência da procedência da demanda em relação à rescisão contratual, que, no seu entender, somente pode ocorrer após a necessária instrução processual.

Pois bem. Inicialmente cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no artigo 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito da parte requerente e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, confira:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

No caso dos autos, ao menos na fase inicial que se encontra a demanda de base, não há juízo de verossimilhança a ensejar o reconhecimento,
in limine
, do elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelos autores, ora agravados, no sentido de que está configurada hipótese de rescisão contratual.

Isso porque, o inadimplemento da agravante, tal qual veiculado na notificação extrajudicial de Ids 30936205 a
30936208 – autos 1º grau,
ainda consubstancia matéria controvertida e que demanda a instauração do contraditório.

Demais disso, observa-se que
a aludida avença foi pactuada em
11/09/2017
, e desde então os agravados estão sem a posse do bem. Logo, não há que se falar em situação de risco iminente capaz de concretizar dano irreparável em relação a eles.

Não fosse isso o bastante
, não se revela plausível o direito à reintegração de posse, em caráter antecipatório de tutela, sem que haja
a prévia resolução judicial do contrato particular de compra e venda firmado entre as partes
, mesmo após notificação da mora ou mesmo estando diante de cláusula resolutória expressa nesse sentido.

Aliás, esse é o firme posicionamento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA
.
1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
2. Agravo interno desprovido.
(STJ AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017 – Destaquei)

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falarse em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). [...]” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)”
(N.U 1015360-14.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO E OUTRAS AVENÇAS –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento liminar de reintegração de posse em ação de rescisão de contrato não se apresenta razoável nesta fase processual, porquanto necessária a dilação probatória. No caso, os requisitos do artigo 300 do CPC não restaram configurados.”
(N.U 1012168-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESOLUÇÃO DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA REINTEGRATÓRIA – DECISÃO CASSADA

– RECURSO PROVIDO. É vedado deferir a tutela reintegratória de posse antes de rescindido o contrato de compromisso de compra e venda, pois só depois disso é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.”
(N.U 1003786-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a reintegração de posse em favor dos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020